Tribunal: STF
Processo: ARE 1556613
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 11, Doc. 74):



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DA LEI DA TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO FEDERAL DIRETO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DIVERSOS CONTRA RÉUS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, IMPROVIDAS.”



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 5-10, Doc. 74):



    “(...) a presente Ação Civil Pública tem por objetivo compelir o Município de Redenção da Serra/SP a regularizar as pendências encontradas no Portal da Transparência já implantado, previsto na Lei Complementar nº 131/2009 e na Lei nº 12.527/2011, assegurando nele a inserção e atualização, em tempo real, dos dados previstos nos mencionados diplomas legais e no Decreto nº 7.185/2010 (art. 7º) e Decreto nº 7.724/2012, mediante o atendimento dos pontos delineados pela peça inaugural. E, com relação à União, pretende que seja condenada a suspender as transferências voluntárias de recursos federais, atendendo-se ao disposto no artigo 73-C da Lei Complementar nº 101/2000, culminando com a condenação de ambos ao pagamento das custas processuais.



    No entanto, entendo que a r. sentença não merece reparos. 



    Na esteira de remansosa jurisprudência desta E. 6ª Turma, a simples violação de legislação federal não pressupõe, in casu, a existência de interesse federal direto da União para possibilitar sua permanência no polo passivo da ação, e nem confere legitimidade ativa ao “parquet” federal para a propositura da demanda.



    (...)



    Ademais, é imperioso consignar que a cumulação de pedidos diversos contra réus distintos viola o artigo 327 do Código de Processo Civil, como bem apontado pela r. sentença vergastada, justificando o indeferimento da inicial, ainda mais quando se observa que as competências jurisdicionais para apreciações dos pedidos realizados nem sequer seriam as mesmas e não se configura a existência de litisconsórcio passivo necessário, como observado no caso vertente.



    (...)



    Desse modo, escorreita a decisão do juízo de piso, que deverá ser integralmente mantida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 84), foram rejeitados (Doc. 102).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 115), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 109, I; 127; e 129, III, da CF/1988 (fl. 9, Doc. 115), ao “reconhecer a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a matéria que versa sobre manejo e prestação de contas de recursos arrecadados por tributos de incidência nacional” (fl. 14, Doc. 115).



    Assevera que “há, na espécie, interesse de toda a federação – e, portanto, da União Federal – na plena implantação do Portal de Transparência, conforme preceituam as Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei Complementar 131/2009 (Lei da Transparência), por qualquer Município” (fl. 3, Doc. 74).



    Ressalta que “o Ministério Público Federal, ao ajuizar a presente ação civil pública, buscou legitimamente provocar a tutela jurisdicional a fim de resguardar os interesses difusos da coletividade – na dimensão do controle social e da transparência” (fl. 15, Doc. 115).



    Realça, ainda, que “nos termos da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, o fato da ação civil pública, que deu origem ao presente recurso, ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal é, por si só, suficiente para fixar a competência da Justiça Federal” (fl. 15, Doc. 115). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido para confirmar a competência da Justiça Federal e a legitimidade do Ministério Público Federal.



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que a matéria debatida tem índole infraconstitucional, além de demandar o reexame das provas dos autos, o que atrai a Súmula 279/STF (fl. 5, Doc. 124).



    No Agravo, a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular e afirmou que o Tribunal de origem violou de forma direta dispositivos constitucionais (Doc. 129).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido confirmou a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, considerando a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal quanto ao pedido formulado contra o Município, como também pela inépcia da petição inicial no que se refere ao pedido contra a União, por ser de caráter normativo, genérico e abstrato, ou ainda pela impossibilidade de cumulação de pedidos distintos contra réus diversos. 



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 904.337AgR-Segundos, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016)



    “EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669952 AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2016)



    Adite-se que esta CORTE já pacificou o entendimento de que “ajuizada a ação pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal, o magistrado deverá analisar, com base no caso concreto e à luz do rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição, a legitimidade do Parquet para figurar no polo ativo da lide, conforme as atribuições que lhe são conferidas pela leis complementares respectivas. Após essa análise e, concluindo pela ausência de interesse da União, fica afastada a legitimidade do Ministério Público Federal, com o consequente deslocamento da competência para outro ramo do Judiciário”.



    Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA x LEGITIMIDADE. AÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ATRAI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, MAS O JUIZ FEDERAL DEVE PONDERAR A LEGITIMIDADE DO PARQUET, CONSIDERANDO AS ATRIBUIÇÕES ESTABELECIDAS PARA CADA RAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME AS LEIS COMPLEMENTARES RESPECTIVAS QUE REGEM OS ÓRGÃOS MINISTERIAIS – DA UNIÃO OU DOS ESTADOS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ESTAMPADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA INDICADO NOS PRESENTES EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Com exceção das causas de falência e de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, a presença do Ministério Público Federal na ação cível instaura a competência da Justiça Federal. 



    2. A assertiva anterior não obriga que a causa seja definitivamente julgada na Justiça Federal, muito menos que o MPF necessariamente siga compondo a ação. Assim como deve fazer em relação a qualquer parte ou interessado, ao juiz federal cumpre analisar a legitimidade do Ministério Público Federal para atuar em face dos interesses colocados na lide. 



    3. Declarada a ilegitimidade do MPF, caberá ao juiz federal (a) excluí-lo da causa e dar andamento ao processo, caso nele figurem a União, entidade autárquica ou empresa pública federal; (b) declinar da competência para a Justiça Estadual, quando remanesçam, no polo ativo e passivo, pessoas diversas das mencionadas no item anterior; e (c) extinguir a demanda, na hipótese de o Parquet federal compor solitariamente o pólo ativo ou o passivo. 



    4. Na presente hipótese, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou o prosseguimento da ação no Juízo Federal de primeira instância, aos fundamentos de que (a) o MPF pode atuar em demandas a fim de proteger direitos sociais e individuais indisponíveis, dentre eles, os direitos dos consumidores; (b) o interesse federal envolvido na causa consiste no fato de que o MPF busca a tutela do direito dos consumidores de reaver o valor cobrado pelo Banco Itaú-Unibanco S/A, de seus clientes, a título de “Comissão de Manutenção de Crédito – CMC”, encargo que violaria normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do BACEN. 



    5. Acerca da legitimidade do Ministério Público para a defesa de direitos sociais, esta CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que a Constituição, em seu artigo 127, confere expressamente ao Ministério Público poderes para agir em defesa de interesses sociais. Precedentes. 



    6. Todavia, devem ser respeitadas as atribuições de cada um dos ramos do Ministério Público, seja da União ou dos Estados, conforme estabelecido nas leis complementares respectivas – leis federais ou estaduais, para que não haja usurpação da funções de cada um dos órgãos ministeriais, os quais também estão vinculados a determinada Justiça. 



    7. No caso concreto dos autos, o Banco Central do Brasil – BACEN manifestou falta de interesse em participar da lide. Logo, é o caso de extinção do processo, pois não estão presentes nenhuma das hipóteses do inciso I do art. 109 da CF. Além disso, como registrado na sentença, é desnecessária a declinação de competência para o Juízo Estadual, porque o Ministério Público Estadual externou seu desinteresse na causa. 



    8. Embargos de Divergência a que se dá provimento para restabelecer a sentença, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Prejudicado o Agravo Interno.” (RE 1463134 AgR-EDv, Rel. MIn. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/3/2025)



    De outro lado, quanto ao pedido formulado em face da UNIÃO, a petição inicial foi considerada inepta, uma vez que veiculava pedidos de caráter normativo, genérico e abstrato, e também por cumular pedidos distintos contra réus diversos inviáveis de possibilitar o litisconsórcio passivo.



    A análise dessa questão não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 902749-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 28/9/2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 710916-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente